Tribunal: TJSP
Processo: 1029577-12.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
ção do sistema ERP (Enterprise Resource Planning) desenvolvido e licenciado para determinado segmento econômico – Anulados todos os AIIM, inexistente qualquer descumprimento de obrigações tributárias acessórias, pelo que anulados o AIIM no006.752.424-9 e as multas aplicadas, tendo em vista a demonstração de que todas as notas fiscais do exercício de 2014 foram emitidas corretamente pela autora contribuinte, com os serviços prestados atribuídos aos códigos corretos para fins de ISSQN – Precedentes – Sentença parcialmente reformada – Ação anulatória integralmente procedente nos termos do artigo 487, I, do CPC – Alteração da sucumbência, passando a Municipalidade a responder integralmente pelas custas, despesas processuais e pelos honorários advocatícios arbitrados sobre o proveito econômico (valor da causa atualizado), observado o escalonamento e faixas mínimas previstas nos incisos I a V do § 3°, do artigo 85 do CPC, como aplicação do TEMA 1.076 (1) fixado pelo C. STJ – honorários majorados nos termos do §11 do artigo 85 do CPC – Apelação da autora provida e reexame necessário e recurso da Municipalidade não providos.
(TJSP; Apelação Cível 1029577-12.2021.8.26.0053; Relator (a): Fernando Figueiredo Bartoletti; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 09/05/2024; Data de Registro: 10/05/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços

Relator(a):

Fernando Figueiredo Bartoletti

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

09/05/2024

Data de publicação:

10/05/2024

Ementa:
Remessa necessária e apelações das partes – Ação anulatória de débito fiscal – ISSQN – Município de São Paulo – Operação Fiscal que teve por objeto as NF do Exercício de 2014, com serviços enquadrados nos códigos 2917 e 6491 – 227 AIIM lavrados tendo por fundamento a classificação equivocada adotada pelo contribuinte e "o correto enquadramento das atividades de prestação de serviços

Ementa:
Remessa necessária e apelações das partes – Ação anulatória de débito fiscal – ISSQN – Município de São Paulo – Operação Fiscal que teve por objeto as NF do Exercício de 2014, com serviços enquadrados nos códigos 2917 e 6491 – 227 AIIM lavrados tendo por fundamento a classificação equivocada adotada pelo contribuinte e "o correto enquadramento das atividades de prestação de serviços (informáticas) realizadas" para fins de recolhimento de ISSQN pela alíquota correta (5%) – Prova pericial realizada –Sentença de parcial procedência, declarando a nulidade de 223 AII, bem como dos respectivos lançamentos tributários, devido à incorreta reclassificação dos serviços prestados pela autora e que foi efetuada pela Municipalidade, em especial referente aos serviços para o código 2658 (análise e desenvolvimento de sistemas); código 2879 (assessoria e consultoria em informática); código 2666 ( programação); código 3158 (datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, redação, edição, revisão, apoio e infraestrutura administrativa e congêneres) e código 2682 (processamento de dados e congêneres) – Insurgência das partes – Cabimento apenas do apelo da autora – Acolhimento das razões recursais para somente nesta parte afastar a conclusão da perícia técnica, em razão da prova documental apresentada nos autos – Anulação dos AIIM n°006.752.005-7, 006.752.016-2, 006.752.017-0 e 006.750.033-2 e dos lançamentos tributários correspondentes que também se impõe, diante da incorreta reclassificação efetuada pela Municipalidade para os serviços prestados pela autora de código 2917 (Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computador e bancos de dado) para o código 5762 (Outros serviços de instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimento de qualquer natureza), por não guardarem relação direta com o suporte técnico ao objeto do contrato principal, ou seja, a cessão onerosa e implementação do sistema ERP (Enterprise Resource Planning) desenvolvido e licenciado para determinado segmento econômico – Anulados todos os AIIM, inexistente qualquer descumprimento de obrigações tributárias acessórias, pelo que anulados o AIIM no006.752.424-9 e as multas aplicadas, tendo em vista a demonstração de que todas as notas fiscais do exercício de 2014 foram emitidas corretamente pela autora contribuinte, com os serviços prestados atribuídos aos códigos corretos para fins de ISSQN – Precedentes – Sentença parcialmente reformada – Ação anulatória integralmente procedente nos termos do artigo 487, I, do CPC – Alteração da sucumbência, passando a Municipalidade a responder integralmente pelas custas, despesas processuais e pelos honorários advocatícios arbitrados sobre o proveito econômico (valor da causa atualizado), observado o escalonamento e faixas mínimas previstas nos incisos I a V do § 3°, do artigo 85 do CPC, como aplicação do TEMA 1.076 (1) fixado pelo C. STJ – honorários majorados nos termos do §11 do artigo 85 do CPC – Apelação da autora provida e reexame necessário e recurso da Municipalidade não providos.